Tribunal: TJDFT
Processo: 0756414-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA ROBÓTICA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de cirurgia robótica para tratamento de câncer de próstata, bem como o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00; a negativa foi justificada pela ausência de previsão do procedimento no rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste na verificação de que a recusa injustificada de cobertura para procedimento cirúrgico oncológico enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 e estabeleceu que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de exames e tratamentos prescritos pelo médico assistente, desde que haja comprovação científica de eficácia ou recomendação por órgãos competentes, nacionais ou internacionais.
3.2. Restou comprovada a necessidade médica da cirurgia robótica, não cabendo ao plano de saúde limitar o tratamento prescrito pelo médico; portanto, comprovado o ato ilícito.
3.3. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico em contexto de tratamento de câncer amplia a aflição e a insegurança do paciente; evidente a violação aos direitos da personalidade do consumidor e forçoso o arbitramento de compensação a título de danos morais.
3.4. Evidenciada a violação aos direitos personalíssimos do recorrido, faz-se cabível a compensação por danos morais; o valor da compensação foi arbitrado em R$ 3.000,00, considerado adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995); sem custas, ante a isenção legal.

___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; 37, § 6o; 6o; 196 e 198, II; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13 (com redação da Lei no 14.454/2022); CPC/2015, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 831.660/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.03.2016; STJ, REsp 1.668.302/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2017; TJDFT, Acórdão 1871588, 0712250-34.2023.8.07.0006, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 31.05.2024; TJDFT, Acórdão 1994211, 0775676-53.2024.8.07.0016, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 05.05.2025.